Tribunal: TJMT
Processo: 1002677-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002677-57.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAROLINE SIQUEIRA SILVA - CPF: 047.260.381-76 (APELANTE), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), RIOMAR GARCIA JUNIOR - CPF: 073.374.111-89 (APELANTE), ISADORA SANTOS PASSOS - CPF: 065.544.354-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PERDÃO JUDICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PENA DE MULTA PROPORCIONALMENTE APLICADA.
APELANTE

REINCIDENTE. IMPOSSÍVEL

A
SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que imputou aos
apelantes
as penas de reclusão e multa pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP). A
penas a
apelante
teve
a
pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. O
apelante
, reincidente, teve a pena fixada em regime inicial semiaberto.

II.
Questão em discussão

2.
As
questões estão em discussão:

(i) Saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação
dos apelantes
por receptação dolosa
;

(
ii
) Se
cabe a desclassificação para a modalidade culposa;

(
ii
i
)
A
possibilidade de concessão do perdão judicial
ao apelante
;

(
i
v
)

A
possibilidade de
readequação
da pena-base
para o
mínimo legal;

(v)
Se
seria o caso de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
do apelante
;

(v
i
)
A possibilidade
de
substituição da pena restritiva de liberdade
aplicada ao apelante

por
restritiva de direitos
(
44, I, do Código Penal
)
,
ou se

suspensão condicional da pena
(
art
.
77 do
referido diploma legal
;

(
vii
) A possibilidade de fixação da pena de multa no mínimo legal.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas por meio de laudos, depoimentos e elementos circunstanciais. A posse injustificada de bem de origem ilícita gera presunção relativa de ciência da ilicitude, sendo ônus dos
acusados
comprovar a boa-fé, o que não foi feito.

4. A desclassificação para receptação culposa exige prova concreta de ausência de dolo, inexistente no caso.

5. O pedido de perdão judicial não merece acolhimento, pois o
apelante
não preenche
u
os requisitos do § 5o do art. 180 do C
ódigo
P
enal
, especialmente considerando a
sua
reincidência

e o valor elevado do bem receptado.

6. A dosimetria
da pena
foi adequada e fundamentada, observando os parâmetros do art. 59 do C
ódigo
P
enal
, sem abuso ou excesso.

7.
O
apelante era menor de 21 ano
s
à época dos fatos, motivo pelo qual não deve ser aplicada a atenuante da menoridade relativa.

8.

A
circunstância judicial desfavorável (
maus antecedentes
) e a reincidência do apelante
, afastam a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão da
pena
, pois não satisfeitos,
integralmente
, os requisitos dos art. 44 e 77 do C
ódigo
P
enal.

9.

A pena pecuniária
foi aplicada proporcionalmente
a privativa de liberdade,
porque
, o magistrado, consider
ou
,
ao fixar o valor
, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, caput e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do
...

IV.
Dispositivo e tese

10
.
Recurso de a
pelação criminal desprovid
o
.

Tese de julgamento
:

“
1. A posse injustificada de bem de origem ilícita, associada à ausência de comprovação de boa-fé, presume o dolo na receptação.

2. O perdão judicial previsto no § 5o do art. 180 do C
ódigo
P
enal
não se aplica quando os requisitos legais não estão presentes, notadamente a primariedade do agente e o pequeno valor do bem.

3. A atenuante da menoridade relativa apenas será aplicada casa existe documento idôneo comprovando.

4. Para ocorrer
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
;
bem como a suspensão da
pena o acusado precisa preencher
os requisitos dos art. 44 e 77 do C
ódigo
P
enal.

5.

A
pena de multa
deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, caput e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição
de pena
previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.
”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
.
180, caput e § 5o; art. 59;
e
CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.599.892/SP,
r
el. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024; STJ, HC 626.539/RJ,
r
el. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021
; TJ/MT, N.U 0003058-62.2020.8.11.0055, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
;
e
N.U 1000298-57.2021.8.11.0098, rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Riomar Garcia Silva
e
Karoline Siqueira Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1002677-57.2024.8.11.0003
,
da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT,
condenando

o primeiro
,
pelo
cometimento do
crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal)
,
à pena de
2
(dois)
anos e 15
(quinze)
dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto
,
e 101 dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
; e
a
segund
a

à pena de
1
(um)
ano de reclusão
, em regime inicial aberto,
e 10
(dez)
dias-multa
,
tendo a pena privativa de liberdade sido
substituída por
uma pena restritiva de direitos, consistente na de prestação de serviços à comunidade, cujas condições serão

fixadas pelo
J
uízo da
E
xecução
Penal
.

Os apelantes
, nas razões
vistas
no ID
239818762
,

pleiteiam: (i)
absolvição
de ambos
, em razão da
fragilidade do conjunto probatório
;

(
ii
)
a
desclassificação
do crime
de receptação dolosa
para a modalidade culposa,
diante da inexistência de provas judicializadas
no sentido de que tinha
m
conhecimento da origem ilícita do bem
; (
i
ii
)
a concessão do perdão judicial, nos termos do art. 180, § 5o, do Código Penal
; (
i
v
)
a fixação da pena-base em seu mínimo legal
. E, com relação ao apelante:
(
i
)

o reconhecimento da atenuante decorrente da
sua
idade
(
art. 65, I, do Código Penal
)
; (
ii
)
a

substituição da pena restritiva de liberdade
por
restritiva de direitos
(
a
rt. 44, I, do Código Penal
)
; (
i
i
i
)

suspensão condicional da pena

(
art
.
77 do Código Penal
)
,
desde que
a pena readequada não super
e
dois anos
;
e
(
viii
)
fixação da pena de multa no mínimo legal.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
239818766
, o Ministério Público
colima o desprovimento deste recurso
, linha intelectiva
, essa,
que foi adotada, nesta
instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
245207198
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
239818696
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31.01.2024, por volta das 18h:00min, na Travessa Nilton Rodrigues de Oliveira, Bairro Cidade
Salmen
, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados com consciência e vontade, adquiriram e receberam em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente no veículo automotor Toyota SW4, placa RCK8G59 (placa original RUO7E13), do qual foi fruto de delito patrimonial na data de 28.11.2023, no município de Belo Horizonte/MG. Ressai do caderno investigativo que na data e local dos fatos, a equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava patrulhamento de rotina, quando avistou o veículo Toyota SW4, placa RCK8G59, parado em frente a uma residência. Diante das recentes in formações emanadas de que havia um veículo clonado utilizando aquela mesma placa de

identificação, os agentes solicitaram apoio da Força Tática e procederam com a abordagem dos denunciados. Durante a abordagem, os denunciados foram indagados sobre a origem do veículo, ocasião, em que, Riomar alegou que um primo seria o proprietário do veículo. Em seguida, o veículo foi conduzido para a Unidade Operacional de Rondonópolis e,
du
rante
a checagem veicular, contatou-se que ele era produto proveniente de delito
patrimo
nial
ocorrido na data de 28.11.2023, no município de Belo Horizonte/MG. Presos em flagrante delito, os denunciados foram conduzidos para a dele
gacia
de polícia, ocasião, em quem, interrogado Riomar Garcia Júnior exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Outrossim, ao ser interrogada, Karoline Siqueira Silva aduziu que foi Riomar Garcia que adquiriu o veículo Toyota SW4, sendo que não o questionou sobre a origem dele.

[...]

Conforme pode ser visto no relatório, os apelantes
pleiteiam absolvição
de ambos
, sob argumento de ausência de provas
;
e, subsidiariamente, a desclassificação para a forma culposa, alegando
inexistência de provas judicializadas
que comprovem que
os dois
tinham
conhecimento da origem ilícita do bem
.

Todavia, o
s pedidos não merecem acolhimento.

A
materialidade delitiva do crime de receptação
dolosa
se encontra evidenciada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito

dos

apelantes
(ID
239818652
)
;
boletim de ocorrência (ID
239818653
);

termo de exibição e apreensão (ID
239818656
);

e
laudo
de identidade
veicular (ID
239818680
);

bem como pela prova oral produzida no durante
as duas fases da persecução penal
.

E, no que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que os apelantes estavam na posse d
o veículo
de origem ilícita que deu origem a esta ação. Assim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo por parte de ambos, isto é, se tinham conhecimento de que
a SW4
que estavam utilizando seria proveniente de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização,
contudo
, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao
s
agente
s
na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que
, na espécie
,
a sentença
recorrida
deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pelos apelantes não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que não conseguiram demonstrar que desconheciam a procedência
d
o
veículo
H
illux

SW
4
, tampouco que
o
teriam comprado de forma lícita.

Ademais, e
mbora a defesa
sustente que não há elementos que demonstrem que
os
apelantes
tinha
m
certeza que o veículo era proveniente de
crime
, e por isso
,
postul
em
,
também
,
a desclassificação da conduta para a forma culposa do crime de receptação,
impõe-se registrar que este

recurso
não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

E
m juízo, a
apelante

negou
a pr
á
tica do delito
,
e

que desconhecia a ilicitude do veículo
, afirmando que

adquiriu o veículo “
Finan
” no início de janeiro de 2024,

tendo
assumi
do o compro
misso de pagar as
parcelas mensais no valor de R$

2.800,00
.
Narrou,
ainda,
a SW4

foi checad
a
por despachante, que
apenas

lhe
informou existir pendência
da
alienação fiduciária
.
A
firmou,
também
,
que entregou o seu veículo Virtus
,
ano
,
2019 por R$88.000,00
e
R$35.000,
00

em

dinheiro
,
assumindo
o compromisso de quitar
aproximadamente 30 parcelas de R$

2.800,00
, mas, n
ão efetuou
nenhum
pagamento, uma vez que havia acabado de pegar o veículo.

Ao ser indagada
sobre o responsável pela venda do veículo,
a apelante preferiu permanecer em silêncio e não informar de quem
o
comprou
.

A
firmou
, ademais,
que n
ão fez nenhum contrato referente à negociação
do veículo SW4
;

tampouco sobre

o
veículo
Virtus
que
estava
financiado em nome de outra pessoa, cujas parcelas eram pagas
por

ela
,

via
boleto bancário
,
solicitado diretamente no banco.

Karoline
disse
, outrossim,
não se lembrar
d
o
valor pago
pel
a

SW4
.

É sintomático que a apelante
não juntou nenhum
comprovante de
pagamento
do valor de R$35.000,00
(trinta e cinco mil reais),
bem como
da quitação das parcelas do financiamento

do
veículo Virtus, ou ainda o documento
deste
automóvel
, a fim de demonstrar a licitude d
e sua
aquisição.

Por seu turno
,

o apelante fase
administrativa ficou em silêncio
;
e em juízo
,
negou qualquer participação no crime
pelo qual foi
condenado
. No entanto, apresentou uma versão contrária
à apresentada pela
apelante,
posto que
Riomar asseriu
que
conheceu
Karoline
logo que saiu da penitenciária, entre outubro/novembro de 2023
;
e que ela já tinha
a SW4
,
d
ivergindo
,
portanto,
das

afirmações

da apelante
,
que
disse t
ê-l
a

comprado
no
final de janeiro de 2024.

Os
policiais rodoviários
federais
que participaram da ocorrência
,
na primeira fase da persecução penal,

relataram de modo firme
e
coerente
que
em rondas pelo bairro Cidade
Salmen
, avistaram um veículo Toyota Hilux SW
4
parado em frente
a uma residência, com os vidros abertos e luzes acessas, de modo suspeito.
Em razão
disso, abordaram
os suspeitos, com apoio da
F
orça
T
ática,

tendo
os apelantes
nega
do
a propriedade do veículo
,
alegando que pertencia a um terceiro (não identificado).

Em juízo,
a PRF Isadora Santos Passos,
narrou que
foram informados pela
i
nteligência da
p
olícia de que um veículo SW4, produto de roubo, estaria circulando pela região com placa adulterada.
Afirmou, também,
que
viram
o
veículo
na porta de uma residência,
motivo pelo qual
acionaram a Força Tática que se dirigiu ao local
e abordaram os
apelantes
. Declarou
, outrossim,
que, ao serem questionados,
o apelante
afirmou que a
SW4
pertencia a um primo
dele
e que não tinha conhecimento da sua procedência.

Logo, fica evidente que
os apelantes foram flagrados na posse do objeto de origem
lícita
,
e não provaram que
desconheciam a
sua
origem ilícita.

Como se sabe
,
para caracterização do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha condição de saber da procedência ilícita da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude da sua origem.

Além do mais
, impende ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

A
cerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO.
APREENSÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO ACUSADO. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA
. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A apreensão do veículo, objeto de crime anterior, na posse do agente autoriza a presunção relativa de ciência da sua origem ilícita, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova, pois essa
orientação está baseada nas disposições do art. 156 do Código de Processo Penal.

2. Na hipótese, o acórdão recorrido destacou que o agravante foi abordado na condução de automóvel, objeto de roubo, e não demonstrou a licitude da posse e nem desconhecimento da origem ilegal do veículo.

O quadro descrito está em consonância com entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso especial segundo a Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.599.892/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 28/8/2024.)

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido
.
(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no
DJe
de 12.02.2021)
Destacamos

Constata-se, pois, que
já na etapa inaugural,
foram reunidos
elementos de informação que permitiram concluir
que
o
s
apelante
s
detinha
m

a
posse ilícita
da

SW4
,

tendo
, aliás,
apresent
a
d
a
aos policiais
rodoviários federais

uma
vers
ão
a respeito da
sua
origem,
no entanto
, os dois
não
troux
eram
nenhuma prova que sustentasse
suas
declarações
,
deixando, também,
de apresentar
quaisquer comprovantes

acerca

da
da

compra
da SW4
.

Sendo a
ssim,
Riomar e Karoline
não demonstr
aram

que
desconheci
a
m
a
procedência ilícita
do veículo
, tampouco comprov
aram
ter agido de boa-fé
ao adquiri
-l
o
.

Diante disso, é imperativo concluir que a
versão
sustentada

por cada
apelante não t
e
m qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a
absolvição
de ambos
ou a

desclassificação
da
conduta para a forma culposa prevista no § 3o do art. 180 do Código Penal
, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo
prolator da
senten
ça recorrida
.

Noutro turno, a defesa alega que:

[...] Da leitura do art. 180, § 5o, do Código Penal, tem-se que: § 5o - Na hipótese do § 3o, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

Na receptação dolosa aplica se o disposto no § 2o do art. 155.

Veja-se,
Excelência, que o
beneplácito
do perdão judicial é aplicável ao caso em debate, porquanto o Acusado preenche todos os requisitos necessários para tanto.
Acerca da primariedade, verifica-se que o Acusado é tecnicamente primário, porquanto o delito não foi cometido após trânsito em julgado de sentença penal condenatória, nos termos do art. 63 do Código Penal. Acerca das circunstâncias, por sua vez, verifica-se que o Acusado adquiriu o automóvel mediante recibo, sendo, também, ludibriado pela adulteração da placa do veículo – ato praticado por terceiro, diga-se de passagem. É, portanto, crível supor que caso o veículo apresentasse a placa original, o Acusado teria razoável motivo para não proceder à transação, porquanto realizou a consulta antes do momento da aquisição do bem. Isto posto, é devida a concessão do perdão judicial, extinguindo a punibilidade, ao caso em tela, nos termos do art. 180, § 5o, do Código Penal. [...]

Esse
pleito, igualmente, não merece acolhimento, pois, a condenação
dos apelantes
foi mantida
como
receptação na forma dolosa
, nos termos do
§ 5o do art. 180 do Código
Penal assim
redigido: “
Na hipótese do § 3o, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.
Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2o do art. 155.
”

Negritamos

Por sua
vez, o

§ 2o do art. 155
do Código Penal, preconiza que “
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”

E,
no caso em debate
, o
veí
culo
em discussão não é de pequeno valor
, isso sem contar que
Riomar
é reincidente,
porquanto
responde ao
P rocesso E xecutivo de P ena n.

0000793-50.2016.8.11.0048
, razão pela qual nenhum dos apelantes deve ser agraciado com a
aludida
benesse.

A propósito, c
onfirmando
esse
entendimento, este Tribunal
de Justiça
deixou
assentado
que
“Não se operando a almejada desclassificação do crime para a modalidade culposa, resta prejudicado o pedido de perdão judicial de que trata o art. 180, §5.o, primeira parte, do Código Penal, ao passo que a incidência do privilégio previsto na parte final do aludido dispositivo legal esbarra no elevado valor do bem receptado, que ultrapassa o salário-mínimo vigente à época do fato.”
(N.U 0003058-62.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 06/09/2023,
publicado
no DJE 06/09/2023)

A
defesa
colima, também, a
aplica
ção

da
pena
-base
no mínimo legal. No entanto, não indica qual
dos
apelante
s
se sentiu
prejudicado com a dosimetria realizada pelo prolator da sentença recorrida
.

A
propósito, a
respeito da temática, o sentenciante
assim se manifestou:

[...] 37. Assim, passo a análise da pena a ser aplicada observando o sistema trifásico pátrio, nos termos do art. 68 do CP (STF-RTJ 143/212).

38. KAROLINE SIQUEIRA SILVA

39. Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

40. Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

41. Não registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo. Ademais, nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Nestes termos, eventuais ações penais em curso não são hábeis a gera maus antecedentes.

42. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta social, assim como sua personalidade, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu.

43. No que tange ao motivo do crime, às circunstâncias e consequências do crime são os normais a espécie.

44.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática
delituosa.

45.

Da Pena Base

46. A pena prevista para o crime tipificado no art. 180 do Código Penal é de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

47. Assim, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 1 ano de reclusão e ao pagamento dez 10 dias-multa.

48. Ausente circunstâncias atenuantes ou agravantes assim como causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual
torno definitiva a pena de 1 ano de reclusão e ao pagamento dez 10 dias-multa

49.

Do regime de cumprimento de pena

50. Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, diante da pena aplicada (art. 33, § 2o, “c” do CP).

(...)

52.

Da pena restritiva de direito

53. Em observância aos artigos 44, § 2o, 2B parte c/c 46 e 47 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistentes na de prestação de serviços à comunidade, cujas condições serão fixadas pelo juízo da execução.

54.

Do sursis

55. Quanto
ao sursis
, não vislumbro a possibilidade de aplicá-lo, tendo em vista substituição da pena.

56.
RIOMAR GARCIA JÚNIOR

57.
Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do

Código Penal:

58. Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

59. Registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo, que comprova existência de mais de uma condenação transitadas em julgado pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de ambas incidirem simultaneamente como reincidência, uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação
da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ

60. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta
social, assim como sua personalidade, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu.

61. No que tange ao motivo do crime, às circunstâncias e consequências do crime são os normais a espécie.

62. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

63. Da Pena Base

64. A pena prevista para o crime tipificado no art. 180 do Código Penal é de reclusão, de um a quatro anos, e multa. 65. Assim, considerando a presença de uma de circunstância judicial desfavorável
fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 1 ano e 9 meses de reclusão e ao pagamento dez 87 dias-multa
.

66
.
Atenuantes e Agravantes:

67.

Ausente atenuante.

68. Presente a agravantes previstas no art.61, I do CP, considerando a reincidência doa acusado.

69. Assim, agravo a pena em 1/6 passando a dosá-la em 2 anos e 15 dias de reclusão, e 101 dias-multa.

70.
Não existem causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, e 101 dias-multa.

71.

Do regime de cumprimento de pena

72. Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, (art. 33, § 2o, “b” do CP). [...]

Destacamos.

Infere-se, pois,
que com relação
à
Karoline a pena-base foi aplicada no mínimo legal
, não merecendo
, pois,
qualquer reparo
. E
,
com relação
a
Riomar, o magistrado negativou os
seus
antecedentes criminais
corretamente
, aumentando
a
pena
inicial
de forma justa e proporcional, não existindo razão para qualquer alteração.

Aliás, do
P
rocesso
E
xecutivo
de Pena
n.
0000793-50.2016.8.11.0048
, acima referido,
observa-se que o Riomar
tem
cinco condenações, todas de fatos anteriores ao em discussão neste
s

autos
, tendo
três delas já transita
das
em julgado,
circunstância,
essa, que justifica um maior incremento da pena
basilar
, principalmente, porque o
apelante
demonstrou ter propensão ao cometimento de crime,
posto que
já
foi
condenado por receptação, cuja sentença transitou em julgado no dia
29
.
11
.
2022
.

A
defesa

alega
, outrossim,
que
“Em que pese o órgão ministerial deixar consignado em suas Alegações Finais que não há atenuantes a serem consideradas no caso em tela (seq.), é de se observar que o Acusado contava com menos de 21 (vinte e um anos) de idade à data do fato. Com efeito, a certidão de antecedentes (seq.) deixa consignado que o

Acusado
nasceu em [data de nascimento]. A peça acusatória, por sua vez, registra o fato como ocorrido em [data]. Da diferença entre as duas datas, verifica-se que o
Acusado
contava com [idade] à data do evento delituoso. Com efeito, o Código Penal é claro ao dispor que ter
agente
menos de 21 (vinte e um) anos de idade à data do fato é circunstância atenuante da pena...”

Entretanto,
Riomar
tinha mais de 21 anos à época dos fatos
,

porquanto
tal como
se
depreende
documento que se vê no ID
140074793
,
o apelante

nasceu em
04.06.1997, e tinha 26 anos
, à época dos fatos
. Da mesma forma, do
s

termo
s
de qualificação, vida pregressa e interrogatório
, também se extrai que
ele

contava com
mais de 21 anos
, quando do início deste processo.
Além disso, a defesa não apresentou nenhum novo documento idôneo que comprovasse o contrário
.

E
, nos termos d
a Súmula 74 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, “
para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil.”

A
defesa
colima
,
ainda,

a substituição da pena restritiva de liberdade
aplicada
a
Riomar,

por
restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal
.
E
, de forma genérica,
pretende

“
A concessão de suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, se
por ventura
a pena readequada não superar 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal”

Entretanto, os
pleitos não merecem acolhimento
, visto que
Riomar
além de
ter
maus antecedentes,
é reincidente,
e
, por isso,
não pode ser beneficiado com a substituição da
pena privativa de
liberdade por
restritiva de
direito
s
,

tampouco
com a suspensão condicional da pena,
conforme preconizam os
arts
.
44 e 77 do Código Penal.

Deveras, e
m relação à temática, este é o
entendimento deste
Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTS. 180 E 330 C/C ART. 29 E ART. 244-B DO ECA) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – 1.1. CORRUPÇÃO DE MENOR – ERRO DE TIPO – DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DA CORRÉ – PROCEDÊNCIA – IN DUBIO PRO REO –1.2. DESOBEDIÊNCIA – ATIPICIDADE – IMPROCEDÊNCIA – POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA – CONDUTA TÍPICA – 2. REINCIDÊNCIA – AFASTAMENTO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM VEZ DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA APLICADA NO FEITO DE ORIGEM – PEDIDO NÃO CONHECIDO – APELAÇÃO QUE NÃO SE PRESTA PARA DESCONSTITUIR DECISÃO PROLATADA EM OUTRO PROCESSO E JÁ TRANSITADA EM JULGADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – 3. RECEPTAÇÃO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO QUANTO AO CRIME – APELANTE QUE NEGOU CONHECER A ORIGEM ESPÚRIA DA MOTOCICLETA QUE CONDUZIA – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU SUSPENSÃO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DOS ARTS. 44 E 77 DO CP NÃO SATISFEITOS – 5. REGIME PRISIONAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA – REGIME SEMIABERTO ADEQUADO – 6. PENALIDADE DO ART. 278-A DO CTB – EXCLUSÃO – NECESSIDADE – SANÇÃO DE CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO – PRECEDENTE DO STJ – 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.1. Não comprovado que o apelante tinha conhecimento que uma das coautoras do crime de Receptação era adolescente, impossível sua condenação pela prática do delito de Corrupção de menor previsto no art. 244-B do ECA;

1.2. Pratica o delito de Desobediência tipificado no art. 330 do CP o agente que, tendo ciência inequívoca da ordem de parada emanada por policiais militares em ação ostensiva, a descumpre de maneira voluntária e consciente;

2. O recurso de apelação não é o meio adequado para a reforma de decisão prolatada em processo diverso, no qual se reconheceu, em desfavor do apelante, a incidência da prescrição na modalidade executória (apta a gerar reincidência), em vez da prescrição da pretensão punitiva (que não gera reincidência).

- Cada recurso deve ser interporto na lide que deu origem à insurgência e de forma adequada, lembrando que a Apelação não desconstitui trânsito em julgado de sentença, ao contrário da Revisão Criminal, inserida no CPP justamente para tal finalidade;

3. Impossível a aplicação da atenuante da confissão espontânea ao agente condenado por Receptação que nega conhecer a origem ilícita da motocicleta que conduzia;

4. A incidência de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) e a reincidência do apelante impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão da reprimenda, pois não satisfeitos, na íntegra, os requisitos dos art. 44 e 77 do CP;

5. Conforme disposto pelo art. 33, § 2o, c, e § 3o, do CP, para a imposição de regime prisional aberto, exige-se a ausência de reincidência, a fixação de pena privativa de liberdade por um período igual ou inferior a 4 anos e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

- No caso, ainda que a sanção do apelante tenha sido imposta em quantitativo abaixo de 4 anos, ele é reincidente e, em seu desfavor pesa a circunstância judicial das circunstâncias do crime, situações que obstam o abrandamento do regime prisional semiaberto fixado na sentença;

6. Na esfera penal não se aplica a penalidade do art. 278-A do CTB, que possui natureza meramente administrativa e exige, para sua incidência, que o agente que utilizou veículo para a prática dos crimes de Receptação, Descaminho ou Contrabando, tenha sido condenado em definitivo, ou seja, que a sentença condenatória tenha transitado em julgado.

(N.U 1000298-57.2021.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)

Destacamos.

Finalmente,
no que diz respeito à

fixação da pena de multa no mínimo legal
requestada
pelo
apelante
, tem-se que
o pleito
também não merece prosperar
.

C
omo é sabido, a
pena de multa
deve
guardar relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para fixação da pena privativa de liberdade, reservando-se a análise das condições econômicas do acusado para a segunda fase, na aferição do valor do dia-multa
.

No caso sob apreciação,
infere-se
que o
magistrado

respeitou os critérios de fixação da pena de multa,
uma vez que
a
aplicou de forma
proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo
, portanto, como se cogitar
em sua diminuição.

E
Karoline
, tal como
asserido
linhas volvidas
,
teve a pena privativa de liberdade aplicada no mínimo legal,
tendo a
pena de multa

sido estabelecida

no mínimo
legal de
10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
;
enquanto Riomar
foi condenado a pagar

101
(cento e um)
dias-multa
,
calculados
também no mínimo legal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Riomar Garcia Silva
e
Karoline Siqueira Silva
, mantendo

inal
terada a
sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025